Tribunal: TJSP
Processo: 2029693-97.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Não ocorrência – Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados para fins de futura interposição recursal - Basta que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma fundamentada - Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2029693-97.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Cotia, em que é embargante
LUCIANO GUEDES STUKAS, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2029693-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7945
2
Embargos de Declaração n° 2029693-97.2020.8.26.0000/50000
Embargante/ Agravante: Luciano Guedes Stukas (terceiro prejudicado)
Embargado/ Agravado: Banco Bradesco S.A.
Interessada/Executada: Ivana Lukacs Porto Martins Guedes Stukas
Comarca: Cotia - 3a Vara Cível
Voto n° 7945
Embargos de declaração Omissão Não ocorrência Pretendida
rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C.
Câmara
Prequestionamento
Desnecessidade de mencionar
individualmente cada um dos artigos indicados para fins de futura
interposição recursal - Basta que as questões impugnadas sejam
apreciadas de forma fundamentada - Embargos rejeitados
Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 28/33 que deu parcial provimento ao
recurso do embargante.
O embargante aduz que houve omissão quanto à
impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV do Código de Processo
Civil. Requer o pronunciamento expresso sobre o dispositivo legal para fins
de prequestionamento.
É o relatório.
Recebo os embargos porque tempestivos e no mérito
a hipótese é de rejeição.
Consigno que os embargos de declaração são
cabíveis apenas para sanar omissões, contradições e obscuridades ou corrigir
erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2029693-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7945
3
Não há omissão alguma ou qualquer dos demais
vícios previstos no dispositivo legal invocado nas razões de inconformismo.
A questão levantada nos embargos de declaração foi
devidamente analisada e enfrentada, como trecho do julgado a seguir
transcrito:
“(...) Tampouco restou comprovado que o valor bloqueado se
destina à subsistência do agravante. Primeiro porque, se fosse
verba salarial, destinada à sobrevivência do agravante, certamente
tal alegação teria sido apresentada em primeiro grau de jurisdição
para a liberação do valor, o que não foi feito, pois o agravante
apenas aduz tal argumento em sede de recurso. Segundo porque,
como o próprio agravante esclarece, o valor não advém de salário,
além disso, o agravante possui outra conta corrente (fl. 13), de
modo que não restou comprovado que tal reserva lhe garantisse a
subsistência.”
Sendo assim, o v. acórdão apreciou a totalidade dos
argumentos do embargante e abordou todas as questões relevantes para o
deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, apenas não adotando o
seu entendimento a respeito.
Por fim, observo ser desnecessário mencionar
individualmente cada um dos artigos indicados pela parte para fins de
interposição recursal futura, sendo que o C. Superior Tribunal de Justiça
(EDcl no REsp no 1.351.784/SP) e o E. Supremo Tribunal Federal (AgRg no
REsp no 1.407.492) admitem o prequestionamento implícito, bastando que as
questões impugnadas sejam apreciadas de forma fundamentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2029693-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7945
4
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora